Tribunal: TJMT
Processo: 1005629-86.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005629-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESERÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO –
PRELIMINAR REJEITADA –
SEGURO-GARANTIA – ARTIGO 835, §2º, DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Regularizado o pagamento do preparo, não há deserção.

Não há impedimento plausível para a aceitação do seguro-garantia que atende aos requisitos do artigo 835, §2º, do CPC, quais sejam, que o valor não seja inferior ao débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005629-86.2022.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento Provisório de Sentença aceitou o seguro garantia ofertado pela devedora, determinou a penhora on line de R$ 2.308.702,06 e, garantido o juízo, o arquivamento até que se julgue o REsp.

A agravante alega que, além de ter recusado o seguro ofertado pela agravada, em duas oportunidades o juízo a quo indeferiu a garantia. E mais, o pedido também não foi reconhecido no AI n. 1011678-80.2021.8.11.0000.

Aduz que, por esse motivo, não poderia ter acontecido a modificação, ainda que por juízes diferentes, por ter ocorrido a preclusão.

Insurge-se também contra o arquivamento dos autos.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 123097473).

Em contraminuta, a agravada suscita preliminar de deserção; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso e pela condenação da agravante em litigância de má-fé (Id n. 125592177).

Parecer pelo não provimento do Agravo (Id n. 130406152).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A agravada argui que o preparo não pode ser aceito por ter sido efetivado fora do prazo previsto na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/03/2021.

No entanto, com fundamento no artigo 1.007, §4º, do CPC, a agravante, intimada a regularizá-lo, realizou o pagamento em dobro.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...)

Considerando que o juízo se encontra garantido parcialmente pelo seguro garantia no patamar de R$ 7.049.236,50, pertinente o bloqueio apenas em razão da diferença, no montante de R$ 2.308.702,06.

Considerando que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça),
defiro
o pedido de penhora
on-line.

A ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud será emitida no gabinete, no valor de
R$
2.308.702,06 e a resposta seguirá anexa a essa decisão.

Convém registrar que o sistema Bacenjud tem por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da quantia de
R$
2.308.702,06,
determino
que se proceda à imediata liberação das demais, para não implicar em bloqueio excessivo.

Havendo bloqueio de valor integral ou parcial ao débito,
comunique-se
ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o artigo 515 da CNGC, e
intime-se
a parte devedora, por seu advogado, caso tenha constituído no processo, do contrário, pessoalmente, para que, querendo, no prazo de cinco dias, comprove que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º, CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, a importância será imediatamente
desbloqueada
, vez que nos termos do artigo 836, do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação da constrição acima deferida através do Sistema Bacenjud.

Oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes autos.

Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso garantido o juízo, aguarde-se em arquivo o julgamento do REsp.

A controvérsia consiste na aceitação ou não do seguro-garantia ofertado pela apelada em relação à dívida discutida nos autos.

A tese defendida pela agravante é a de que essa questão já foi decidida várias vezes, tendo sido refutado o seguro-garantia, de modo que a matéria está preclusa.

A apelada, em 25-1-2021, ofertou o seguro-garantia no valor de R$7.049.236,50, pela primeira vez na petição de Id n. 47644554 dos autos originários.

Sobreveio manifestação do juízo
a quo
que nada decidiu a respeito da garantia oferecida (Id n. 50831667), tanto é que a agravada opôs Embargos de Declaração para sanar a referida omissão (Id n. 52920636 da lide principal). Os Declaratórios foram rejeitados de forma genérica (Id n. 57490579 dos autos de origem).

Nos Embargos de Declaração opostos pela Energisa no primeiro grau, apenas mencionou-se que a oferta de seguro-garantia, por não se tratar de pagamento voluntário da dívida, não afasta a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, de que tratam os artigos 520, §2º, e 523, §1º, do CPC (Id n. 72644474 dos autos de origem). Ou seja, mais uma vez não houve decisão sobre sua aceitação ou não.

Nesse interim, houve interposição de Agravo de Instrumento pelo agravante, tendo nele ficado consignado expressamente que o seguro-garantia ainda não havia sido apreciado pela primeira instância (Id n. 71587337 – pág. 10 dos autos originários).

Somente na decisão de Id n. 78958959 dos autos principais é que o seguro-garantia foi enfrentado e aceito, de maneira que resta o bloqueio apenas da diferença, que é de R$2.308.702,06.

Conclui-se, portanto, que a tese defendida pela agravante não se sustenta, visto que a aprovação do seguro-garantia ainda não havia sido objeto de nenhuma decisão.

Nem se questione sua validade como garantia válida do juízo, tanto é que a agravante não apresentou nenhum motivo plausível para que seja recusada, tendo sido observadas as exigências do artigo 835, §2º, do CPC, as quais, aliás nem sequer foram questionadas pela agravante.

A propósito, confira-se entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA. SEGURO GARANTIA. CAUÇÃO IDONÊA. OBSERVÂNCIA. 1.
O seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da dívida, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, vale dizer, da prática de qualquer ato executivo, pois garantem segurança e liquidez ao crédito do exequente, sem comprometer o capital do executado, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, nos termos do disposto nos art. 835, §2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015
. 2. A ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC/2015 e no art. 11, I, da Lei n. 6.830/1980 não exclui o direito do devedor de garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, para o fim de suspender a cobrança da multa administrativa, a inscrição do seu nome no CADIN ou obter certidão positiva com efeito de negativa. 3.
É inegável que o seguro garantia e a fiança bancária ganharam maior importância com a grave crise econômica decorrente da pandemia do COVID-19, porquanto equilibram o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para executado, constituindo instrumentos determinantes para a manutenção das atividades de muitas empresas
. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe de 27/08/2021, DJe de 1/7/2021.). (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL NÃO SUSPENSE A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIO DO DEBITO – ATUALIZAÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO -

OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE
. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO. A contabilização da correção monetária no período de suspensão dos prazos processuais, com razão ao Apelante, posto que a suspensão de prazos processuais em nada interfere na correção do valor devido, haja vista que a correção monetária recompõe o valor da moeda corroído pela inflação existente em um determinado período.
Na hipótese, o juízo está garantido através da oferta de seguro garantia judicial, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC
.

Nada obstante, por não se tratar de literal pagamento a oferta de seguro garantia judicial, é certo que há a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, a que aludem o art. 520, § 2º, e o art. 523, § 1º, ambos do CPC.
(N.U 0006458-05.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021). (Sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E OFERTA DE SEGURO GARANTIA PELA EXECUTADA – ACATADOS – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – A PENHORA DE DINHEIRO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO – SÚMULA 417, STJ – EQUIPARAM-SE A DINHEIRO A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conquanto seja prioritária a penhora em dinheiro, para fins de substituição da penhora equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento
). 2.
A executada ofereceu modalidade de garantia que autoriza a substituição da penhora (apólice de seguro-garantia) na forma exigida pelo art. 835, § 2º, do CPC, providência que não traz nenhum prejuízo ao credor. Possível, portanto, a substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial
.
(N.U 1008539-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021).

Sobre a condenação da agravante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada, por ora, nenhuma das situações a que alude o artigo 80 do CPC. Além do quê, segundo orientação d
o STJ, a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura por si só a intenção dolosa, imprescindível para a aplicação da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022